Tribunal: TJPA
Processo: 0000526-36.2011.8.14.0133
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3539 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? USO DE DOCUMENTO FALSO ? DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO ? IMPROVIDO ? NÃO CONFIGURADO O INSTITUTO DO ERRO DE TIPO NO PRESENTE CASO ? DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? IMPROVIDO ? MANTIDAS INCÓLUMES AS PENAS BASE, INTERMEDIÁRIA E FINAL DO RECORRENTE ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO: Não há o que se falar em aplicação do instituto do erro de tipo no presente caso.No presente caso, o apelante se utilizou de documentos falsos que em tese lhe dariam direito ao funcionamento regular de seu estabelecimento comercial (bar/lanchonete). Todavia, de forma a tentar se esquivar de sua responsabilidade penal, o recorrente afirmou em Juízo que acreditou que se tratava de documento idôneo pois o rapaz que se ofereceu para tirar o Alvará estava com farda e crachá da polícia, por isso acreditou que este era da DPA (Delegacia de Polícia Administrativa).Ocorre que, sendo o apelante proprietário de estabelecimento comercial, como qualquer homem médio, tem conhecimento de que para adquirir o Alvará de Funcionamento se faz necessário os trâmites administrativos junto aos órgãos competentes, e qualquer via mais estreita para isso se mostra duvidosa, ainda mais um funcionário da Polícia Civil ir até o estabelecimento do recorrente se oferecer para conseguir o Alvará de funcionamento.Nessa esteira de raciocínio, entende-se que as provas dos autos de forma alguma corroboram a versão da defesa de aplicação do instituto do erro de tipo, devendo prevalecer a condenação do recorrente, sobretudo por restarem cristalinamente comprovada nos autos a autoria e a materialidade do delito de uso de documento falso.A materialidade do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 11 do IPL e o Laudo de Exame Pericial Documentoscópico de fls. 34/35 do IPL.Já a autoria do delito resta evidenciada nos autos pelas narrativas dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, as quais são uníssonas no sentido de que no estabelecimento do recorrente foram apreendidos documentos falsos, os quais em tese lhe dariam o direito ao funcionamento regular do estabelecimento.Ressalta-se, por oportuno, que a versão dos policiais militares, podem perfeitamente ser utilizadas para a condenação do apelante, pois são dotadas de fé pública, haja vista os mesmo estarem no exercício de suas funções públicas no momento da abordagem, máxime em razão de estarem alinhadas às demais provas dos autos.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena, sendo mantida a valoração negativa do vetor culpabilidade, tal como havia realizado o Juízo a quo, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada ao apelante pelo Juízo a quo em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial do mínimo de maneira proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA).Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais por representar o plus de reprovabilidade da conduta do agente delitivo perante à sociedade.Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se incólume a pena fina fixada pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?c?, do CPB. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos (art. 44, do CPB), tal como fizera o Juízo de origem, restando ao apelante cumprir as penas restritivas de direitos consistentes em Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.3 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000526-36.2011.8.14.0133
APELANTE:
GERSON LUIS SANTANA DA CONCEIÇÃO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO - DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO - IMPROVIDO - NÃO CONFIGURADO O INSTITUTO DO ERRO DE TIPO NO PRESENTE CASO - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - MANTIDAS INCÓLUMES AS PENAS BASE, INTERMEDIÁRIA E FINAL DO RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO:
Não há o que se falar em aplicação do instituto do erro de tipo no presente caso.

No presente caso, o apelante se utilizou de documentos falsos que em tese lhe dariam direito ao funcionamento regular de seu estabelecimento comercial (bar/lanchonete). Todavia, de forma a tentar se esquivar de sua responsabilidade penal, o recorrente afirmou em Juízo que acreditou que se tratava de documento idôneo pois o rapaz que se ofereceu para tirar o Alvará estava com farda e crachá da polícia, por isso acreditou que este era da DPA (Delegacia de Polícia Administrativa).

Ocorre que, sendo o apelante proprietário de estabelecimento comercial, como qualquer homem médio, tem conhecimento de que para adquirir o Alvará de Funcionamento se faz necessário os trâmites administrativos junto aos órgãos competentes, e qualquer via mais estreita para isso se mostra duvidosa, ainda mais um funcionário da Polícia Civil ir até o estabelecimento do recorrente se oferecer para conseguir o Alvará de funcionamento.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que as provas dos autos de forma alguma corroboram a versão da defesa de aplicação do instituto do erro de tipo, devendo prevalecer a condenação do recorrente, sobretudo por restarem cristalinamente comprovada nos autos a autoria e a materialidade do delito de uso de documento falso.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 11 do IPL e o Laudo de Exame Pericial Documentoscópico de fls. 34/35 do IPL.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada nos autos pelas narrativas dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, as quais são uníssonas no sentido de que no estabelecimento do recorrente foram apreendidos documentos falsos, os quais em tese lhe dariam o direito ao funcionamento regular do estabelecimento.

Ressalta-se, por oportuno, que a versão dos policiais militares, podem perfeitamente ser utilizadas para a condenação do apelante, pois são dotadas de fé pública, haja vista os mesmo estarem no exercício de suas funções públicas no momento da abordagem, máxime em razão de estarem alinhadas às demais provas dos autos.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA:
Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena,
sendo mantida a valoração negativa do vetor culpabilidade, tal como havia realizado o Juízo
a quo
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada ao apelante pelo Juízo
a quo
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial do mínimo de maneira proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais por representar o
plus
de reprovabilidade da conduta do agente delitivo perante à sociedade.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se incólume a pena fina fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos (art. 44, do CPB), tal como fizera o Juízo de origem, restando ao apelante cumprir as penas restritivas de direitos consistentes em Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.
3 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000526-36.2011.8.14.0133
APELANTE:
GERSON LUIS SANTANA DA CONCEIÇÃO
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
GERSON LUIS SANTANA DA CONCEIÇÃO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 304, do CPB, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Tendo o Juízo
a quo
substituído a pena privativa de liberdade do apelante por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços a comunidade e limitação de fim de semana.

Narram os autos que:
Houve que no dia 04 de fevereiro de 2011, por volta das 23 horas e 30 minutos, em Marituba, o ora Denunciado usou documentos falsos.

Na data e horário acima indicados, ocorreu uma operação conjunto dos órgãos de segurança pública no Conjunto Che Guevara, nesta cidade, ocasião em que as polícias civil e militar tiveram por objetivo realizar a fiscalização de estabelecimentos comerciais diversos como bares, casas de show e restaurantes e similares.

No ensejo da operação Hypnos, houve que os agentes públicos chegaram ao estabelecimento intitulados Lanchonete Tropical, sito à Rua João Batista, quadra 28, Box B, nº 05, Conjunto Che Guevara, ocasião em que logo solicitaram que se apresentasse o responsável municiado dos documentos de autorização para funcionamento.

O ora Acusado se apresentou perante os policiais como proprietário-responsável pelo estabelecimento comercial e lhes apresentou documentos falsos respectivos a autorização para funcionamento. Com efeito, o Denunciado entregou à equipe de fiscalização um falso Documento de Arrecadação Estadual (DAE-SEFA) e um forjado Alvará de Funcionamento. A Delegada de Polícia que estava à frente da operação - Dra. Wildenira Lima, tão logo constatou sinais de falsificação nos documentos apresentados pelo Réu emitiu voz de prisão em flagrante ao Denunciado, o qual restou conduzido à Seccional Urbana de Marituba, unidade na qual foi submetido ao procedimento coercitivo correspondente.

(...)

Perante a autoridade policial, o acusado declarou ter recebido os falsos documentos de um indivíduo que lhe afirmou trabalhar na Divisão de Polícia Administrativa e que teria pagado ao mesmo o valor de R$200,00 (duzentos reais), razão pela qual acreditava serem idôneos (...)¿
. (sic fl. 40)

A denúncia fora recebida em 26/03/2013. (fl. 06)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 40/42)

Inconformado,
GERSON LUIS SANTANA DA CONCEIÇÃO
interpôs recurso de Apelação, com razões recursais às fls. 46/55.

Aduz que no presente caso o apelante incorreu em erro de tipo, pois não sabia o réu que o documento era falso, logo, em nenhum momento teve o dolo específico de praticar o crime em questão.

Assevera que a pena-base do apelante foi fixada de forma equivocada, pois o Juízo de origem ao valorar negativamente o vetor judicial culpabilidade, o fez do dados genéricos, pelo que a análise da primeira fase do processo dosimétrico deve ser reformada, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

Às fls. 61/65,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, tão somente para que seja reformada a valoração do vetor culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 69/75)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 57)

É o relatório, devidamente submetido à Douta revisão
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DA ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO

Não há o que se falar em aplicação do instituto do erro de tipo no presente caso. Explico.

No presente caso, o apelante se utilizou de documentos falsos que em tese lhe dariam direito ao funcionamento regular de seu estabelecimento comercial (bar/lanchonete). Todavia, de forma a tentar se esquivar de sua responsabilidade penal, o recorrente afirmou em Juízo que acreditou que se tratava de documento idôneo pois o rapaz que se ofereceu para tirar o Alvará estava com farda e crachá da polícia, por isso acreditou que este era da DPA (Delegacia de Polícia Administrativa).

Ocorre que, sendo o apelante proprietário de estabelecimento comercial, como qualquer homem médio, tem conhecimento de que para adquirir o Alvará de Funcionamento se faz necessário os trâmites administrativos junto aos órgãos competentes, e qualquer via mais estreita para isso se mostra duvidosa, ainda mais um funcionário da Polícia Civil ir até o estabelecimento do recorrente se oferecer para conseguir o Alvará de funcionamento.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que as provas dos autos de forma alguma corroboram a versão da defesa de aplicação do instituto do erro de tipo, devendo prevalecer a condenação do recorrente, sobretudo por restarem cristalinamente comprovada nos autos a autoria e a materialidade do delito de uso de documento falso, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta comprovada nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão de fl. 11 do IPL e o Laudo de Exame Pericial Documentoscópico de fls. 34/35 do IPL.

Já a
autoria
do delito resta evidenciada nos autos pelas narrativas dos policiais militares que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do recorrente, as quais são uníssonas no sentido de que no estabelecimento do recorrente foram apreendidos documentos falsos, os quais em tese lhe dariam o direito ao funcionamento regular do estabelecimento.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo (mídia audiovisual fl. 29):
A testemunha
PM JOÃO RAIMUNDO BRITO DO NASCIMENTO FILHO
, em juízo, afirmou: Que estavam na operação Hypnos para fiscalização; que viu o documento e passou pro pessoal da polícia civil; que foram os policiais civis que confirmaram a falsificação do documento; que não lembra o que o réu falou no momento; que era apenas o motorista da viatura; que viu o documento na mão de outra pessoa; que foi feita a condução do réu para a delegacia.
Já a testemunha
PM JEAN FILIPPE BRITO NUNES
, em juízo, aduziu: Que lembra que foi feita a abordagem; que estava ocorrendo uma operação conjunta das polícias civil e militar; que não lembra do réu; que foi apresentado um documento supostamente falsificado; que não teve acesso ao documento.
Por sua vez, o
réu GERSON LUÍS SANTANA DA CONCEIÇÃO
, em juízo, alegou: Que não trabalha mais com lanchonete; que faz manutenção em computadores; que já trabalha que esse rapaz apareceu no bairro e falou que tirava alvará; que o rapaz pediu uma quantia; que o rapaz estava vestido de farda e documentos da polícia; que no dia dos fatos falou pra delegada desse rapaz; que jamais tentaria falsificar alguma coisa; que a delegada confirmou que o documento era falso, mas o carimbo era da DPA; que pagou uma taxa; que o rapaz entregou o alvará e sumiu.

Ressalta-se, por oportuno, que a versão dos policiais militares, podem perfeitamente ser utilizadas para a condenação do apelante, pois são dotadas de fé pública, haja vista os mesmo estarem no exercício de suas funções públicas no momento da abordagem, máxime em razão de estarem alinhadas às demais provas dos autos.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da sentença ora combatida, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do recorrente valorou negativamente o vetor judicial do art. 59, do CPB, referente à culpabilidade.

A vetorial culpabilidade assim fora valorada:
¿o acusado, ao tempo do crime, tinha consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo, pois, praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar, sendo-lhe, pois, DESFAVORÁVEL a circunstância. Ressalte-se, ademais, que a culpabilidade em análise não tem relação com a culpabilidade que se mostra como pressuposto à aplicação da pena, que envolve a avaliação de elementos ligados à imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa¿
.
Mantenho a valoração negativa
, sobretudo em razão de o documento falso ter sido utilizado para o funcionamento irregular de estabelecimento comercial, e a falta da devida inspeção no local, gerou certamente o risco no oferecimento do serviço aos consumidores que frequentaram o local, o que demonstra a maior reprovabilidade da conduta do recorrente.

Após a reanálise da primeira fase do processo dosimétrico da pena,
sendo mantida a valoração negativa do vetor culpabilidade, tal como havia realizado o Juízo
a quo
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, nos termos do que dispõe a Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada ao apelante pelo Juízo
a quo
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, afastando-se a pena inicial do mínimo de maneira proporcional aos aspectos quantitativo e qualitativo do vetor valorado negativamente (Súmula n. 23/TJPA).

Insta salientar que o vetor culpabilidade é preponderante aos demais por representar o
plus
de reprovabilidade da conduta do agente delitivo perante à sociedade.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento da pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, mantendo-se incólume a pena fina fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿c¿, do CPB.

Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos (art. 44, do CPB), tal como fizera o Juízo de origem, restando ao apelante cumprir as penas restritivas de direitos consistentes em Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 24 de novembro de 2020.
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator